Tribunal: TJBA
Processo: 0302421-65.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302421-65.2013.8.05.0244 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLERISTON SILVA LOBO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou extinto o pedido de reembolso por ausência superveniente de interesse processual (CPC, art. 485, VI), e improcedente o pedido de indenização por danos morais. O autor alegou ter solicitado, em 28/06/2013, o cancelamento de sua adesão ao plano de saúde PLANSERV, mas os descontos em folha continuaram ocorrendo até agosto de 2013, com reembolso somente em 25/09/2014, após o ajuizamento da ação. Requereu indenização por danos morais diante da demora injustificada na restituição dos valores descontados indevidamente. A sentença foi contrária ao pedido, sob o fundamento de inexistência de dano moral indenizável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida, mesmo após solicitação de cancelamento de plano de saúde, e a demora excessiva na devolução dos valores — apenas concretizada após o ajuizamento da ação —, configuram falha na prestação do serviço público capaz de ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, notadamente quanto à inexistência de dano moral, razão pela qual a preliminar de inépcia recursal deve ser rejeitada. A falha administrativa do Estado restou evidenciada diante da continuidade dos descontos mesmo após o pedido formal de cancelamento e da devolução tardia dos valores, somente após judicialização, em afronta à boa-fé objetiva e ao dever de adequada prestação do serviço público. A jurisprudência reconhece que a devolução administrativa dos valores não afasta, por si só, a existência de dano moral, sobretudo quando a reparação somente ocorre após ação judicial. A imposição ao servidor de buscar judicialmente a devolução de valores indevidamente descontados, somada à demora de mais de um ano para o ressarcimento, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua dignidade, segurança financeira e confiança no serviço público. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado à compensação do abalo moral sofrido, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A continuidade de descontos em folha após solicitação formal de cancelamento de plano de saúde configura falha na prestação do serviço público. A demora excessiva na devolução de valores indevidamente descontados, especialmente quando só concretizada após judicialização, enseja indenização por danos morais. A devolução administrativa tardia não elide o dever de indenizar, quando configurado abalo relevante à esfera existencial do servidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 487, I; 98, § 3º; 932, III; 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1000730-68.2020.8.26.0462, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 25.02.2021; TJ-MG, AC nº 1000022-0358337-001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302421-65.2013.8.05.0244, em que figuram como apelante CLERISTON SILVA LOBO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .